Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DÍVIDA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PENHORA. NUMERÁRIO CONTA CORRENTE. SUPERIORES ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. VALORES IRRISÓRIOS AO DÉBITO EXEQUENDO. INTERESSE DO EXEQUENTE NA PENHORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
1. Deve ser mantido o bloqueio de numerário realizado pela via do Bacenjud para efeito de posterior penhora quando o produto da constrição supera, consideravelmente, o valor das custas e há manifestação expressa do credor com relação ao interesse em obter os valores remanescentes, ainda que inferiores ao débito final total perseguido na execução (artigos 797 e 836, caput, do Código de Processo Civil).
2. Recurso conhecido e desprovido.